Tribunal: STF
Processo: RE 163204
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-11-09
Data de publicação: 1994-11-09

Ementa:
EMENTA:  CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO.  SERVIDOR PÚBLICO.
PROVENTOS E VENCIMENTOS: ACUMULAÇÃO. C.F., art. 37, XVI, XVII.
          I.  - A  acumulação de  proventos  e vencimentos  somente e
permitida quando se tratar de cargos, funções ou empregos acumuláveis
na  atividade, na forma  permitida pela  Constituição. C.F., art. 37,
XVI,  XVII; art. 95, parágrafo  único, I. Na vigência da Constituição
de  1946, art. 185,  que continha norma  igual a que está inscrita no
art. 37, XVI, CF/88, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal era
no  sentido  da  impossibilidade   da  acumulação  de  proventos  com
vencimentos,  salvo se os  cargos de  que decorrem essas remunerações
fossem acumuláveis.
          II.  - Precedentes  do STF:  RE-81729-SP, ERE-68480,
MS-19902, RE-77237-SP, RE-76241-RJ.
          III. - R.E. conhecido e provido.